Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-08.2016.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000502-08.2016.814.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ÓBIDOS
APELANTE: MIGUEL GRIMUALDO DA ROCHA VEIGA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CTB) E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART.
306
DO
CTB
). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A autoria e materialidade dos fatos imputados ao recorrente restaram comprovadas por meio do conjunto probatório dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, depoimentos da vítima, testemunhas em juízo, não havendo que se falar em ausência de provas para embasar a condenação, tratando-se de provas robustas capazes de demonstrar que o apelante, ao conduzir seu veículo automotor sob efeito de álcool, atingiu a vítima no momento em que esta dirigia sua motocicleta, cometendo, assim, os crimes tipificados pelo art. 303,
caput
, do CTB (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e art.
306
do CTB (condução de veículo sob influência de álcool).
2.
Recurso conhecido e improvido
. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
PROCESSO Nº: 0000502-08.2016.814.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ÓBIDOS
APELANTE: MIGUEL GRIMUALDO DA ROCHA VEIGA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto pelo
Miguel Grimualdo da Rocha Veiga
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de ÓBIDOS/PA, que condenou o apelante à pena
01 (um) e 02 (dois) meses detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
,
posteriormente substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 306, ambos da Lei nº 9.503/97 c/c art. 69 do CPB.

Narra a exordial acusatória que no dia 21.01.2016, o acusado Miguel Grimualdo da Rocha Veiga, conduzia o veículo marca Ford, modelo Scort, placa JTB 2696, cor vermelha, sem habilitação legal e com a capacidade psicomotora alterada, em razão do consumo de álcool, quando, ao invadir a contramão, colidiu com a motocicleta marca Honda, modelo NXR150, Bros ESD, placa OFL 4701, cor vermelha, pilotada pela vítima Felipe Farias da Cunha.

A vítima Felipe Farias, caiu da motocicleta e sofreu escoriações nas pernas, conforme atesta o laudo de exame de corpo de delito de fls. 19-21.

Após revista realizada no interior do veículo pertencente ao acusado, foi encontrado uma garrafa de vinho e uma garrafa pequena de cachaça, ambas parcialmente consumidas.

Auto de apreensão e apresentação (fls. 10).

Laudo de exame de lesão corporal da vítima (fls. 19-21).

Auto de constatação do estado de embriaguez provisório (fls. 33).

Decisão concedendo ao réu o benefício de liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança (fls. 39-40).

Denúncia recebida em 23.02.2016 (fls. 56).

Audiência de instrução e julgamento (fls. 77-84).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 86-88)

Alegações finais da Defesa (fls. 89/verso).

O magistrado
a quo
proferiu sentença condenando o apelante à pena 01 (um) e 02 (dois) meses detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 306, ambos da Lei nº 9.503/97 c/c art. 69 do CPB.

Em suas
razões recursais
, pugnou pela revisão genérica da matéria
in totum. (fls. 101-106).

Em
Contrarrazões
a Defensoria Pública do Estado do Pará, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial (fls. 110-114).

A certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público do Estado do Pará. (fls. 115).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão.
PROCESSO Nº: 0000502-08.2016.814.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ÓBIDOS
APELANTE: MIGUEL GRIMUALDO DA ROCHA VEIGA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO

VOTO

JUÍZO ADMISSIBILIDADE.

Em análise de juízo de admissibilidade, vislumbra-se que estão preenchidos as condições e os pressupostos processuais, porquanto o recurso é tempestivo (art. 593, caput, do CPP), juridicamente possível (art. 593, inc. I do CPP), a parte recorrente é legítima (art. 577, do CPP), sendo utilitário e necessário, pois sucumbiu à parte apelante. Por conseguinte, deve ser
conhecido
.

MÉRITO.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Segundo os autos, o apelante foi condenado como incursos nas sanções previstas nos artigos 303 e 306 do CPB,
in verbis
:
¿Art. 303 Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Art. 306 Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor¿.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é de perigo abstrato o delito previsto no art.
306
do
Código de Trânsito Brasileiro
e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis
11.705
/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do agente - precedente do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS.
129
,
§ 2.º
, INCISOS
I
,
II
,
III
E
IV
, C.C OS ARTS.
70
E
18
, INCISO
I
, TODOS DO
CÓDIGO PENAL
E ART.
306
, CAPUT,
C.C.
O §§ 1.º E 2.º, DA LEI Nº
9.503
/1997. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA TÍPICA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. LAUDO COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Código de Trânsito Brasileiro
e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis nº
11.705
/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do agente. 5. Recurso desprovido. (RHC 100.250/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018)

No caso dos autos, a
materialidade
e
autoria delitiva
quanto ao delito previsto no art.
306
do
CTB
restou evidenciado pelo Auto de Constatação do Estado de Embriaguez Provisório (fls. 33) e pelas provas orais colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O relato de testemunhas e do próprio auto de constatação do estado de embriaguez provisório atestou que o apelante apresentava nítidos sinais de embriaguez, hálito forte, olhos vermelhos, tudo devidamente comprovado pelo exame técnico de fls. 33.

Além disso, ressalto que o desconhecimento do nível de teor alcoólico no sangue não se configura erro de tipo essencial invencível. A caracterização do delito não está condicionada à certeza da superação dos índices de alcoolemia permitidos pela norma.

As testemunhas ouvidas em juízo dão certeza sobre os sinais de embriaguez do réu: tontura, modo de falar, hálito forte, olhos vermelhos e a fala alterada, sinais evidentes de alto grau de embriaguez. Vejamos:

A vítima
Felipe Farias da Cunha
, declarou em seu depoimento (fls. 84 - Mídia):
¿(...) Que estava voltando para sua no dia do ocorrido; Que ao dobrar em uma rua visualizou o veículo do acusado, mas que ambos vinham na mão correta; Quando de repente o denunciado invadiu a contramão e o atingiu; Que ele ainda tentou desviar, mas não conseguiu; Que se machucou nas pernas e teve prejuízo em sua motocicleta no valor de quase dois mil reais; Que foi socorrido por seus colegas que estavam no ponto de moto taxi; Que o acusado, o qual estava muito embriagado tentou fugir do local, mas não deixaram; Que perceberam que o réu estava embriagado por que este exalava um odor de álcool; Que falaram para ele que dentro do veículo do acusado tinha bebida alcoólica, bem como que o mesmo não possuía CNH; Que ainda sente do na região lombar; Que o acusado nunca procurou para prestar nenhum tipo de ajuda; Que usava a motocicleta para trabalhar; Que na via, no perímetro do ocorrido; não havia buracos. (...)¿

A testemunha
Francisco Edivane Piedade
(fls. 84-mídia):
¿(...) Que trabalha de moto táxi junto com a vítima; Que no dia do ocorrido a vítima e o réu estavam conduzindo seus veículos, cada um na sua mão na via, quando o acusado entrou na contramão e colidiu com a vítima; Que ele e seus colegas foram socorrer a vítima; Que o acusado tentou fugir do local, mas não permitiram; Que dentro do veículo do réu tinham garrafas de bebida alcoólica e o mesmo estava com odor de álcool; Que na época do ocorrido o denunciado não possuía CNH,.(...)¿.

A testemunha de acusação, o policial militar
Edilson dos Santos Sousa
, relatou em juízo (fls. 84-mídia):
¿(...) Que no dia do ocorrido foi acionado para uma ocorrência onde havia uma vítima que estava no solo e o réu no seu veículo, com sintoma de embriaguez querendo fugir do local; Que ao chegar no local os populares estavam segurando o acusado para que o mesmo não fugisse; Que fizeram uma busca dentro do veículo do denunciado e encontram garrafas de bebida alcóolica; Que o réu aparentava estar embriagado (...) Que percebeu que o acusado estava embriagado porque o mesmo apresentava sintomas, como a voz pesada, não conseguia ficar em pé e exalava o odor de álcool. (...)¿

Desta feita, no que tange à condenação pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito, a sentença foi exarada com acerto, fincada nos inequívocos e robustos elementos de prova dos autos, não havendo dúvidas de que o Recorrente, na direção de veículo automotor, sob o efeito de bebida alcoólica, por imprudência, deu causa à lesão corporal sofrida pela vítima, configurando o delito previsto no
art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro.

Desta feita, improcedente o pleito absolutório em relação aos dois delitos, conforme entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, vejamos:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO

ABSOLUTÓRIO. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O COMETIMENTO DO CRIME. 1. Condenado às penas de 6 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e 10 (dez) dias-multa pela prática de embriaguez ao volante (art.
306
, caput, da Lei n.
9.503
/97), o réu interpôs recurso de apelação, sustentando, nas razões, que inexistem provas suficientes para a condenação no delito em comento, bem como que os policiais não teriam obedecido a Resolução nº 423/2013 do CONTRAN. Com base nos referidos argumentos, requereu a absolvição com esteio no art.
386
,
VI
, do
Código de Processo Penal
. 2. Em que pese o pleito absolutório, tem-se que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do apelante, segundo os quais o recorrente conduzia veículo em visível estado de embriaguez, e o termo de constatação de embriaguez demonstram, sem sombra de dúvidas, o cometimento do crime previsto no art.
306
do
CTB
, impondo-se a manutenção da condenação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0099623-91.2015.8.06.0091, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Fortaleza, 29 de outubro de 2019 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator (Relator (a): MARIO PARENTE TEÓFILO NETO; Comarca: Iguatu; Órgão julgador: 2ª Vara da Comarca de Iguatu; Data do julgamento: 29/10/2019; Data de registro: 29/10/2019).
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART.
303
E ART.
306
, AMBOS DO
CTB
. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO (ART. 65, III, D). REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA PENA PECUNIÁRIA. DECOTE DA PRESTAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS, ANTE AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO PELO PARQUET. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO MANTIDA, PORÉM FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pleito absolutório é inviável em relação aos delitos capitulados no art.
303
e 306, ambos do
CTB
, face a materialidade e autoria devidamente comprovadas no rito processual os quais conferem grau de certeza a condenação penal
. 2. Estabelecido novo quantum penal diante da análise dosimétrica realizada. 3. Decotada a indenização a título de danos, ante ausência de pedido formulado nesse sentido pelo Ministério Público.
3. Não há obice ao magistrado que estabeleça a pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação, em conformidade com o quantum da pena corpórea se observado o disposto legal do art.
293
, do
CTB
. Condenação mantida, fundamentação idônea
. 4. De ofício foi reduzida a fração da pena pecuniária (dias-multa), em virtude da ausência de fundamentação idônea para a mantença do percentual de 1/15 (um quinze avos), sendo reduzida ao patamar de 1/30 (um trinta avos). 5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0057906-78.2015.8.06.0001, ACORDAM os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 02 de julho de 2019. PRESIDENTE E RELATOR (Relator (a): FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: Vara Única de Trânsito; Data do julgamento: 02/07/2019; Data de registro: 02/07/2019)

Feitas essas considerações mantenho a condenação do acusado em relação aos delitos previstos nos artigos
303
e
306
, ambos do
CTB
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal e no mérito,
nego-lhe provimento.

É O VOTO.
Belém/PA, 23 de janeiro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator